Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO PARTICIPANTE DO CAPITAL. SÓCIA REVEL. NÃO CONHECIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. TEORIA MENOR. NEGADO PROVIMENTO.

1. Verificada ausência de verossimilhança das alegações dos agravantes quanto a ilegitimidade de sócio não componente do quadro societário da empresa, havendo prova no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da participação do sócio em cotas de capital social da empresa.

2. Ausência de prequestionamento, impossibilidade de reconhecimento de ilegitimidade de sócia não componente de quadro societário em razão de revelia.

3. Preenchidos os requisitos para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica diante dos obstáculos e percalços havidos na tentativa de satisfação do crédito.

4. Não demonstrados ou comprovados fatos impeditivos ou desconstitutivos do direito da exequente a impedir a suspensão do ato constitutivo da sociedade-executada.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.